Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REJEITADA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO.
1. Os arts. 1o do Provimento 13/2012 e 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT estabelecem que o arquivamento será determinado, nas ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. Não há de falar em violação ao artigo 156, da Constituição Federal, por meio dos Provimentos da Corregedoria aplicáveis ao caso, pois não impedem o procedimento de instituição de IPTU pelo Distrito Federal, mas objetivam a organização da gestão da quantidade de processos em tramitação perante este Tribunal de Justiça, de modo a dar cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência e, ainda, não impedem o desarquivamento e prosseguimento da ação quando solicitado pela parte (artigo 1o, §1o do Provimento 13/2012, o que evidencia a ausência de impedimento para a cobrança do débito fiscal
3. Torna-se inviável a determinação do arquivamento provisório do processo, sem a tentativa de citação válida da parte executada, requisito de validade do processo, nos termos do artigo 239 do CPC, oportunidade em que se interromperá a prescrição contra a Fazenda Pública e o devedor poderá pagar a dívida ou garantir a execução, satisfazendo os fins da pretensão executória (Lei 6.830/80 7o I c/c 8o caput e § 2o).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.